Tribunal: STF
Processo: HC 228032
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.5.2023 por Fernando Augusto Risso, advogado, em benefício de Daniel da Costa Galvão, contra decisão proferida em 8.5.2023 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 820.770/SP:



    “Consta dos autos que o acusado foi preso, em flagrante, na data de 14/3/2023, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, c. c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, e na forma do art. 1º da Lei n. 8.072/90. A custódia foi convertida em preventiva. 



    A defesa impetrou prévio writ, perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada (e-STJ, fls. 64-70). 



    No presente habeas corpus, alega a defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, visto que o decreto de prisão preventiva teria se baseado em argumentos genéricos, pautados unicamente na gravidade abstrata do delito, ponderando que se trata de réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa, é pai de família e tem trabalho fixo. 



    (...) Entende aplicáveis ao caso medidas cautelares alternativas, tais como as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, assim, inclusive liminarmente, a revogação da custódia cautelar mediante a aplicação de medidas alternativas”.



    2. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (e-doc. 17), o que não se tem na espécie.



    O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva do paciente e haver elementos suficientes da apontada prática do delito de homicídio tentado.



    3. O impetrante contesta essa decisão judicial e sustenta que, “[a]inda que se considere que o decreto prisional foi fundamentado, as circunstâncias pessoais positivas do Paciente, aliadas ao laudo pericial que coloca em dúvida a gravidade concreta do delito, demonstram que sua liberdade não colocará em risco a ordem pública. O suposto risco poderá ser contido através da imposição das medidas cautelares alternativas do Art. 319 do CPP” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que o paciente “possui apenas 25 anos de idade, é primário e de bons antecedentes (...). Possui residência fixa na cidade de Ribeirão Preto, onde vive em união estável com sua esposa e suas duas filhas pequenas de apenas 1 e 7 anos de idade (...). Além disso, tem emprego fixo, de carteira assinada, como motorista de empresa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente não teria inimizade com a vítima, a concessão da liberdade provisória não colocaria em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal e não haveria possibilidade de reiteração delitiva.



    Ressalta que “há uma prova nova nos autos cuja menção se faz necessária. Trata-se do laudo pericial da Polícia Civil que atestou que o veículo do Paciente também foi alvejado. Aliás, a munição utilizada contra ele foi encontrada dentro do carro” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que a “finalidade da juntada da prova não é discutir o mérito da ação penal de origem, mas para demonstrar que o fumus comissi delicti é, ao menos, incerto, pois o disparo contra o Paciente denota que ele também pode ter sido vítima de tentativa de homicídio e, a partir disso, atuado em legítima defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a alegação do Juízo se trata de mera suposição, porque o Paciente não praticou nenhuma conduta concreta que pudesse dar margem ao alegado. Não há nos autos qualquer notícia de que o Paciente teria ameaçado ou constrangido testemunhas que estavam presentes no show de forró. Além disso, a investigação policial já se encerrou e todas as testemunhas e a vítima já foram ouvidas, demonstrando que não há mais situação fática a sustentar o requisito da ‘conveniência da instrução processual’” (fl. 7, e-doc). 



    4. Estes os requerimentos e o pedido:



    “O periculum in mora decorre do Paciente se encontrar preso em virtude de decisão ilegal, pois inexiste periculum libertatis a configurar os requisitos da prisão preventiva. 



    O fumus boni iuris decorre de toda a documentação juntada aos autos. 



    Assim, requer-se a concessão da medida liminar para que a prisão preventiva do Paciente seja substituída pelas medidas cautelares do Art. 319, I, II, III, IV, V e VI do Art. 319 do CPP” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 820.770/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental.Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, em 13.3.2023, pela apontada prática do delito de homicídio tentando, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Consta do auto de prisão em flagrante: 



    “(...) policiais militares efetuavam patrulhamento, quando, pela Rotatória da Rua Osvaldo Aranha, depararam-se com o veículo Polo parado na via, com os vidros traseiros estilhaçados e a roda dianteira esquerda do veículo furada. A equipe se aproximou e o indiciado se apresentou como proprietário do veículo. Ao ser indagado sobre o que ocorreu, ele informou que estava em uma festa, quando houve uma troca de tiros, momento em que entrou em seu veículo e saiu, sendo que alguns disparos vieram a danificar o vidro traseiro de seu veículo. Realizaram as pesquisas de praxe em relação ao condutor e veículo e nada de irregular foi verificado. Em seguida, foi irradiado via COPOM ocorrência de disparos de arma de fogo, fato ocorrido em um estabelecimento comercial na Avenida Luzitana, 43, razão pela qual os policiais para lá dirigiram-se. Ao chegarem ao estabelecimento, tiveram a informação de que após uma discussão indivíduo conhecido pela alcunha de ‘Danielzinho’ havia efetuado disparos que alvejaram a vítima que trabalhava no local. Diante da informação, retornaram ao local da abordagem do veículo Polo, momento em que o indiciado, ao notar a aproximação policial, empreendeu em fuga a pé, sendo abordado na Rua Lucio de Mendonça, próximo ao numeral 1230. A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital das Clínicas – Unidade de Emergência, onde se encontra em atendimento médico. No interior do veículo foi localizado um cartucho de calibre .32” (e-doc. 2).



    Em 14.3.2023, o juízo da Vara Plantão da comarca de Ribeirão Preto/SP, ao realizar a audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:



    “Observo que há prova da materialidade do crime pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/16 e pelas declarações colhidas na fase policial, inclusive, de testemunha presencial (fl. 06). Também há indícios suficientes da autoria delitiva, já que o investigado foi preso em flagrante logo após os fatos, na posse de um cartucho calibre .32. No mais, embora se trate de indivíduo primário, fato é que está sendo investigado pela prática do crime de homicídio tentado, ou seja, delito violento e de natureza grave, qualificado pelo motivo fútil, já que teria alvejado na vítima, garçonete do bar no qual ele estava, após ela lhe dizer o valor de uma bebida. (...) caso o indiciado seja colocado em liberdade poderá, novamente, atentar contra a vida da ofendida, eis que conhece seu local de trabalho. Ademais, tanto a vítima (que está hospitalizada) quando outras testemunhas presenciais possivelmente serão ouvidas no inquérito e para tanto necessitam estar asseguradas contra eventual ingerência do investigado na colheita da prova. No mais, chama a atenção o fato de o investigado ter dito que é natural de outro Estado (Bahia) e residir em Ribeirão Preto há pouco tempo. Diante de imputação de crime tão grave como o presente, factível o risco de fuga e de se afastar do distrito da culpa, caso seja colocado em liberdade, frustrando a aplicação da lei penal. Assim, torna-se imperioso que o investigado permaneça detido, visando à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Isto posto, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de DANIEL DA COSTA GALVÃO, qualificado neste processo, em prisão preventiva” (e-doc 2).



    Em 20.3.2023, o juízo de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente e decidiu mantê-la, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, anote-se que não há qualquer fato novo trazido aos autos que justifique a revogação da medida. 



    De outro lado, as provas colhidas até então revelam, no mínimo, presumida a periculosidade do agente, reforçando a necessidade da custódia, visando resguardar a ordem pública, a regular realização da instrução e a garantia da aplicação da lei penal, se o caso, observando-se que após o cometimento dos fatos o acusado teria dito informações falsas aos policiais, no intuito de desvencilhar-se de responsabilização, e ainda empreendido fuga, em momento posterior, somente sendo detido em razão da pronta atuação dos policiais militares. 



    Outrossim, sem adentrar no mérito dos fatos, verifica-se a apuração de crime de homicídio, em tese qualificado, com pena superior a 4 anos de reclusão, portanto, tratando-se de fatos que, por si só analisados, demonstram a extrema periculosidade do investigado, que poderia, se solto fosse, investir novamente contra a vida da vítima. 



    Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis, indicadas pelo nobre advogado, não tem o condão, por si sós, de assegurarem a ele a benesse pretendida”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, quando denegado o Habeas Corpus n. 2066474-16.2023.8.26.0000 pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Os elementos colhidos no inquérito policial, com destaque para a prova testemunhal, emprestam verossimilhança à acusação (fls. 01/07, 12/16, 24, 62, 63, 134/142 e 145 dos autos do processo de conhecimento1500821-86.2023.0530). 



    (...) Vale dizer, presente, na espécie, o ‘fumus comissi delicti’. 



    Também se divisa o ‘periculum in libertatis’.



      Existe fundada suspeita de que o paciente praticou crime de homicídio qualificado tentado, efetuando disparos de arma de fogo contra a funcionária de um estabelecimento comercial, por motivo fútil, numa situação que dificultou a defesa da ofendida. 



    Ação que, a um primeiro exame, traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta. 



    Circunstâncias concretas a indicar, pelo menos nesta etapa processual, que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, no sentido de que a liberdade do paciente coloca em risco a segurança pública. 



    (...) Por ora, os dados não autorizam um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação. 



    Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública. 



    Não é o caso, neste passo, de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal). 



    5. Anote-se que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva se acha fundamentada, referindo-se a circunstâncias concretas do caso (fls. 12/15), de sorte que não veio calcada somente na gravidade em abstrato do delito. Outro tanto se diga da decisão que manteve a custódia cautelar” (e-doc. 13). 



    Ao examinar o Habeas Corpus n. 820.770/SP e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva do paciente:



    “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, na data dos fatos, no interior de um estabelecimento empresarial, o paciente teve discussões e desavenças com clientes e um dos empregados. O réu pediu uma bebida à garçonete - a vítima - e lhe desferiu um tapa no rosto. Ato contínuo, o supervisor do local solicitou ao réu que deixasse o local. A seguir, o réu buscou um revólver em seu automóvel e desferiu disparos contra a ofendida e o supervisor, atingindo o pescoço da vítima. Logo a seguir, o réu adentrou ao seu carro e evadiu do local. A vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente” (fl. 387, e-doc. 17).



    7. Pelo que se teve por demonstrado nestes autos, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, evidenciadas pelo modus operandi da prática delitiva. Considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Esta Corte tem entendimento de que ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. ‘Não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso’ (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 217.679-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado, evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi, decidindo estarem presentes os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, entre as quais a de que o paciente “também pode ter sido vítima de tentativa de homicídio”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Havendo elementos indicando a existência de coação a testemunhas, mostra-se cabível a prisão preventiva para resguardar a instrução processual. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.558-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.3.2023).



    8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora